Tribunal: TJDFT
Processo: 0760369-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA SEE/DF. PROVA DE TÍTULOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. REVISÃO DA PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e dos autores, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais determinando a correção do erro na análise da documentação enviada para pontuação de prova de títulos do Edital no 23 – SEEDF, de 24/10/2016, item 10, categorias B2 – Título de mestre; C2 – Certificado de Pós-Graduação; D2 – Aprovação em concurso público na administração pública ou iniciativa privada.
2. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração arguindo haver omissão/erro material no acórdão prolatado pela turma. Aduziu que o concurso em questão fora homologado no dia 25/09/2017, conforme edital de resultado final publicado no DODF. Lado outro, a presente ação foi distribuída no dia 02/12/2019, ou seja, quando já prescrita a pretensão nos termos do art. 1o da Lei n. 7515/1986.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado analisou a questão levantada pelo Distrito Federal, especificamente no ponto n. 5. Tal como consignado no acórdão, não houve pedido de anulação do concurso público e a controvérsia jurídica discutida nos autos cinge-se à falta de pontuação dos títulos apresentados pela parte autora, que entende ter cumprido os requisitos editalícios referentes ao Edital n.o 23 – SEE/DF, de 8 de junho de 2017, razão pela qual seu direito não se encontra fulminado pela prescrição.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.